Tribunal: TJMT
Processo: 1001255-63.2019.8.11.0022
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001255-63.2019.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SILVAN MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 003.592.231-17 (APELADO), AGNES LAIS DE OLIVEIRA DOS ANJOS - CPF: 046.294.281-35 (ADVOGADO), LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (REPRESENTANTE), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELANTE), FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO - CPF: 044.467.286-95 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (REPRESENTANTE), DANIELE LUZINI DOS REIS - CPF: 018.537.411-59 (ADVOGADO), WELSON GAIVA MARINO - CPF: 229.957.901-00 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CAROLINA PICAO DE OLIVEIRA SIMOES - CPF: 453.612.268-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1001255-63.2019.8.11.0022 – Pedra Preta

Apelante
: Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento

Apelado
: Silvan Moreira dos Santos

Terceiro Interessado
: Omni Financeira S.A.

E M E N T A

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
ARBITRADO – MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO
.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, o que se observou no recurso.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado dos apelados, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC/15.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1001255-63.2019.8.11.0022 – Pedra Preta

Apelante
: Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento

Apelado
: Silvan Moreira dos Santos

Terceiro Interessado
: Omni Financeira S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento

em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, que nos autos da ação de reparação por dano moral que lhe move o apelado, julgou procedente a demanda, declarando a inexistência do débito no valor de R$ 249,44 (duzentos e quarenta nove reais e quarenta quatro centavos), condenando a instituição financeira ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a titulo de dano moral, além das custas processuais e honorários adocatícios fixado em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante se insurge contra o
quantum
arbitrado, alegando excessivo, de modo que requer a sua minoração, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Pleiteia ainda que o termo inicial dos juros de mora seja a partir do arbitramento.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 85281482), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 08 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1001255-63.2019.8.11.0022 – Pedra Preta

Apelante
: Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento

Apelado
: Silvan Moreira dos Santos

Terceiro Interessado
: Omni Financeira S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Silvan Moreira da Santos moveu ação de indenização por dano moral contra o apelante e a Omni Financeira S.A., aduzindo que foi surpreendido com uma notificação de autuação de ato infracional expedido pela Policia Rodoviária Federal, tendo descoberto a existência de empréstimo fraudulento feito em seu nome, motivando o manejo da demanda.

A audiência de conciliação foi exitosa com a ré Omni Financeira S.A. consignando a minuta de acordo para homologação (id. 85281462).

O douto magistrado
a quo,
homologou o acordo, nos termos do art. 487, I do CPC e julgou procedente a demanda em face da ré Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, declarando inexistente o débito no valor de R$ 249,44 (duzentos e quarenta nove reais e quarenta quatro centavos), bem como condenou ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% sobre o valor da condenação (id.

85281475).

Irresignada, a apelante se insurge somente contra o
quantum
arbitrado, alegando ser excessivo, de modo que requer a sua minoração, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Pleiteia ainda que o termo inicial dos juros de mora seja a partir do arbitramento do dano.

Pois bem.
In casu
, resta incontroverso a responsabilidade do apelante quanto ao dano sofrido pelo apelado,

em razão do erro que cometeu, até pela inexistência de qualquer inconformismo neste sentido.

Sendo assim, existindo a responsabilidade civil do apelante, passo a análise do
quantum
indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), objeto de irresignação do recurso.

É sabido que a Constituição Federal em seu art. 5º, inc. V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Sendo assim, é certo que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-lo, visando à compensação pelo dano sofrido.

A jurisprudência é pacífica no entendimento de que o magistrado possui o livre convencimento para fixar o valor que entender justo a título de indenização por dano moral,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. MAJORAÇÃO.
Não havendo limites quantitativos legais para o arbitramento do valor devido a titulo de indenização por danos morais, deve esta ser fixada ao livre arbítrio do juiz, observando, por óbvio, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Para tanto, indispensável a fixação da quantia de forma compatível com a reprovabilidade da conduta, com a gravidade do dano por ela ocasionado, com as condições econômicas e sociais das partes. APELO PROVIDO.
(TJRS, RAC n. 70034070003, 9ª Câm. Cív., Rel. Des. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 23.06.2010 – negritei e grifei)

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a apelante à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

No que se refere ao
dies a quo
dos juros moratórios, tratando de dano moral, deve incidir a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), como anotou a sentença, de modo que deve ser mantida também nesse ponto
.

Desta feita, em razão do trabalho adicional realizado nesta fase recursal, majoro os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Posto isso, conheço do recurso interposto e

lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021